Tribunal: TJDFT
Processo: 0739174-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas por mais de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, com alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
2. O paciente foi preso em flagrante em 4/4/2025, com conversão da prisão em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi oferecida em 9/4/2025 e recebida em 22/4/2025. A instrução criminal ainda não foi encerrada, estando designada audiência de continuação para 14/10/2025, totalizando cerca de 193 (cento e noventa e três) dias de prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, diante da duração da prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser analisado à luz do princípio da razoável duração do processo, conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. A jurisprudência do TJDFT corrobora o entendimento de que o excesso de prazo não se caracteriza por mera contagem matemática, mas pela ausência de justificativas plausíveis para a demora, o que não se verifica no caso concreto, cuja tramitação processual se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"A configuração de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério aritmético, devendo ser analisada à luz do princípio da razoável duração do processo e das circunstâncias do caso concreto, sendo imprescindível a demonstração de desídia do juízo para caracterização de constrangimento ilegal."
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673783, 07065769320238070000, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, julgado em 09/03/2023, publicado no PJe em 17/03/2023; Acórdão 1824405, 0705993-74.2024.8.07.0000, Rel. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 07/03/2024, publicado no DJe em 14/03/2024.